Tribunal: TJSP
Processo: 2078410-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas - Pleito de liberdade provisória - Pretensão atendida - Determinação pelo C. Superior Tribunal de Justiça que defere liminarmente a liberdade provisória ao ora paciente através do AgRg no habeas corpus no 578.126-SP (2020/0102206-5), nos autos do processo no 2080503-76.2020.8.26.0000 (Relator Des. Tristão Ribeiro) - Perda do objeto - Ordem prejudicada.